Tribunal: TJBA
Processo: 8173278-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8173278-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WILLIAME SERGIO DAS NEVES BOMFIM

Advogado(s):
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA, PRISCILA SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENANDO O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2-A, INCISO I, DO CP) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE,
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO E REDIMENSIONAMENTO DE PENA
. EVENTUAL IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE ROUBO CONSUMADO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I –
Sentença que
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o Acusado nas sanções do
art. 157, § 2-A, inciso I do CP
, fixando-lhe pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
20 (vinte) dias-multa
, negado
o direito de recorrer em liberdade.

II –

Recurso defensivo.
Em suas razões (
ID. 68363122
), preliminarmente, pugna pela nulidade do reconhecimento do Apelante, haja vista a afronta a norma contida no art. 226, do CPP. No mérito, alega ausência de materialidade do delito, pois não juntado laudo pericial da arma de fogo. Subsidiariamente, requer seja aplicado o princípio da insignificância. Ademais, postula o redimensionamento da pena-base, a exclusão da causa de aumento contida no §2º-A, I, do art. 157, e a fixação do regime inicial de cumprimento semiaberto.

III –

Preliminar que se rejeita. O art. 226 do CPP não prevê a necessidade de conter qualquer registro fotográfico nos autos, além de que, conforme será destacado na análise do mérito do Recurso, o reconhecimento pessoal do Acusado,
foi feito de forma segura e “sem nenhuma dúvida” (ID. 68005688, fls. 29). Não se trata, portanto, de indício isolado nos autos, na medida em que a prova fornece outros elementos da possível participação do Recorrente no Atentado contra as vítimas, sendo, inclusive, preso em flagrante portando o aparelho celular da vítima.

IV -

M
aterialidade e autoria estão evidenciadas através do Auto de Prisão em Flagrante ID. 68005688, fls. 09, do Auto de Exibição e Apreensão ID. 68005688, fls. 21 e Auto de Entrega ID. 68005688, fls. 32, depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, como, também, pelas Declarações da Vítima, que descreve, em seus mínimos detalhes, o roubo praticado pelo Acusado até ser abordado pela Polícia Militar.

V –
O pedido
de exclusão da majorante de uso de arma, ante a ausência de laudo pericial competente para comprovar a potencialidade lesiva da arma de fogo, não merece prosperar, eis que a vítima e os policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram, harmonicamente, que os delitos foram praticados com uso de arma de fogo. Some-se ainda o Auto de Exibição e Apreensão ID. 68005688, fls. 21, que exibe:
“REVOLVER .38 MARCA TAURUS OXIDADO CABO DE POLIMERO COM CAPACDADE PARA CINCO MUNIÇÕES (...) CINCO MUNIÇÕES PARA REVOLVER CALIBRE .38...
”.

VI -

O princípio da Insignificância é inaplicável aos delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes da Corte Superior.

VII –
Condenação de rigor.
Analisadas as circunstâncias do art. 59 do CP, a basilar foi fixada
no mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB) em relação à condenação com trânsito em julgado na AP nº
0536761-91.2019.8.05.0001 por delito de mesma natureza, a reprimenda foi elevada para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão além de 12 (doze) dias multa.
Por fim, levando em conta, na terceira fase, tão só a causa de aumento pelo emprego de arma (CP, art. 157, § 2-A, inciso I), o julgador monocrático aplicou, sobre a sanção primária, o acréscimo de 2/3 (dois terços). Diante disso, fixou em definitivo a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CP
além de
20 (vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, garantido o direito de recorrer em liberdade.

VIII –

Parecer da procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

IX –
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8173278-82.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante
WILLIAME SERGIO DAS NEVES BOMFIM
,
e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.